Tribunal: TJMT
Processo: 1036205-75.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036205-75.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALEX SILVA FERREIRA - CPF: 996.880.771-00 (EMBARGANTE), ROBSON CARLOS OLIVEIRA - CPF: 054.202.201-05 (EMBARGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), GENERALCAR VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 26.174.165/0001-73 (EMBARGANTE), VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - CPF: 404.591.791-87 (ADVOGADO), ALEX SILVA FERREIRA - CPF: 996.880.771-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO POR QUEM NÃO É PROPRIETÁRIO. VENDA
A NON DOMINO
. NULIDADE ABSOLUTA. PAGAMENTO REALIZADO A TERCEIRO SEM AUTORIZAÇÃO. INEFICÁCIA PERANTE O PROPRIETÁRIO. TERCEIRO DE BOA -FÉ. IRRELEVÂNCIA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela parte autora contra acórdão que, em cumprimento à decisão do Superior Tribunal de Justiça, acolheu embargos de declaração anteriores opostos pelo réu e reformou integralmente a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém os vícios do art. 1022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por GENERALCAR VEICULOS EIRELI - ME contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu provimento à apelação cível interposta pela ora embargado nos seguintes termos:

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO POR QUEM NÃO É PROPRIETÁRIO. VENDA A NON DOMINO. NULIDADE ABSOLUTA. PAGAMENTO REALIZADO A TERCEIRO SEM AUTORIZAÇÃO. INEFICÁCIA PERANTE O PROPRIETÁRIO. TERCEIRO DE BOA -FÉ. IRRELEVÂNCIA. RETORNO DO STJ. OMISSÃO CONSTATADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pelo proprietário registral de veículo contra sentença que o condenou a transferir a propriedade do bem à empresa do ramo de revenda de carros que o adquiriu de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a validade e a eficácia de contrato verbal de compra e venda de veículo automotor celebrado por quem não é o proprietário registral do bem, bem como a obrigatoriedade de o proprietário transferir a titularidade do automóvel quando o pagamento foi realizado a terceiro supostamente não autorizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A venda de bem móvel por quem não é seu proprietário (venda a non domino) configura negócio jurídico nulo, tornando a tradição (entrega) do bem um ato ineficaz para a transferência do domínio, conforme o art. 1.268 do Código Civil.

A eventual boa-fé do adquirente é irrelevante para convalidar o negócio nulo perante o verdadeiro proprietário, cujo direito de propriedade permanece hígido. O comprador de boa-fé pode, eventualmente, buscar o ressarcimento por perdas e danos contra quem indevidamente lhe vendeu o bem alheio.

O pagamento realizado a pessoa diversa do credor ou de seu representante legal, sem que haja posterior ratificação ou prova de que o valor reverteu em proveito do titular do direito, não possui efeito liberatório, conforme dispõe o art. 308 do Código Civil. A quitação feita a terceiro não obriga o proprietário que não anuiu com o negócio.

A condição da adquirente de empresa especializada no ramo de compra e venda de veículos impõe um dever de diligência qualificado, cabendo-lhe verificar a cadeia dominial e a legitimidade do vendedor antes de concretizar o negócio, não podendo se valer da própria negligência para exigir o cumprimento de obrigação por parte de quem não participou do ato nulo.

IV. DISPOSITIVO

Embargos acolhidos.

Aduz a embargante a ocorrência de omissão no acórdão, pois este não teria se manifestado sobre o fato de que a tese de nulidade do negócio jurídico por
venda a non domino
não foi arguida na contestação, configurando inovação recursal.

Assevera que, ao contrário do que foi decidido, o embargado Robson Carlos Oliveira reconheceu em sua defesa e em Boletim de Ocorrência a celebração de um contrato verbal com o corréu Alex, detalhando o recebimento de parte do pagamento e a emissão de cheques não compensados, o que caracterizaria inadimplemento contratual, e não a ausência de negócio.

Afirma que o acórdão é contraditório ao reconhecer a nulidade do negócio jurídico entre a embargante e Alex, apesar da confissão expressa do embargado Robson sobre a existência de uma negociação com Alex, inclusive com a entrega do bem.

Argumenta que a decisão viola o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), pois acolheu tese suscitada pela primeira vez em grau de apelação, sem oportunizar o contraditório.

Sustenta que o inadimplemento do corréu Alex para com o embargado Robson não é causa de nulidade do negócio, mas sim de resolução ou cobrança, conforme os artigos 389 e 475 do Código Civil.

Defende que o negócio celebrado com Alex preenche os requisitos de validade do artigo 104 do Código Civil, e que a devolução dos cheques caracteriza inadimplemento, o que não afeta a validade da compra e venda subsequente realizada com a embargante.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para, com efeitos infringentes, anular o acórdão embargado (ID 322765363) e restabelecer o julgamento anterior (ID 213911673) ou, subsidiariamente, anular a decisão para que a embargante possa se manifestar sobre a tese de inovação recursal.

Contrarrazões apresentadas no ID 329672354.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e encontram-se formalmente aptos ao conhecimento.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do CPC.

Trata-se de instrumento processual com finalidade específica, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador, salvo em situações excepcionais, quando o saneamento do vício implicar necessariamente a alteração do julgado.

A embargante, Generalcar Veículos Eireli - ME, insurge-se contra o acórdão que, em rejulgamento determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, acolheu os embargos de declaração opostos pelo ora embargado, Robson Carlos Oliveira, para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, dar provimento ao seu recurso de apelação e julgar totalmente improcedente a ação de obrigação de fazer. Aponta, em síntese, a existência de omissão, contradição e obscuridade no aresto.

Após uma análise detida e criteriosa das razões recursais, em confronto direto com os fundamentos do acórdão embargado e com o histórico processual, concluo, com a devida vênia, que a pretensão da embargante não merece prosperar. Os vícios apontados são, na realidade, manifestações de inconformismo com a tese jurídica adotada por esta Corte, buscando, por via transversa, um novo julgamento da matéria, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios.

O primeiro e principal vício alegado é a suposta omissão quanto à tese de inovação recursal.

É imperioso rememorar que o retorno dos autos a este Tribunal se deu por expressa determinação da Corte Superior, que, ao julgar o Recurso Especial interposto por Robson Carlos Oliveira, reconheceu categoricamente que a tese da venda
a non domino
não configurava inovação recursal. O STJ foi claro ao assentar que, desde a contestação, o ora embargado vinha afirmando "
que nunca fez qualquer negócio com a recorrida e de que a mesma comprou o veículo de quem não é dono
" (ID 287465869).

Dessa forma, a questão sobre a tempestividade da arguição da matéria já foi soberanamente decidida por instância superior, operando-se a preclusão consumativa sobre o tema.

No que tange à alegada contradição, a embargante a vislumbra no fato de o acórdão ter reconhecido a nulidade do negócio, a despeito da "confissão expressa" do embargado Robson sobre a celebração de um contrato com o corréu Alex.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, aquela que se verifica entre as proposições do próprio julgado, ou seja, entre a fundamentação e o dispositivo, ou entre diferentes partes da fundamentação. O que a embargante aponta não é uma contradição interna, mas sim uma suposta dissonância entre a conclusão do acórdão e a sua particular interpretação das provas dos autos, notadamente das declarações do embargado.

O acórdão embargado não ignorou as tratativas entre Robson e Alex. Pelo contrário, analisou-as detidamente e concluiu, de forma lógica e coerente, que a existência de uma negociação preliminar, frustrada pelo inadimplemento de Alex, não se confunde com a outorga de poderes para que este alienasse o bem a terceiros.

Quanto à obscuridade sobre os efeitos jurídicos da "confissão", este ponto é um mero corolário do argumento anterior e padece do mesmo vício de origem. Não há qualquer obscuridade no julgado. Os efeitos jurídicos das declarações de Robson foram devidamente sopesados e explicitados na fundamentação.

O acórdão deixou claro que a consequência daquelas tratativas frustradas foi a manutenção da propriedade na esfera jurídica de Robson e a caracterização da posse de Alex como precária e insuficiente para legitimar a alienação.

Como visto, o julgado enfrentou todas as questões essenciais para a solução da controvérsia.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e os
REJEITO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025